Tribunal: STF
Processo: HC 71925
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus".
          - Inexistência, no caso, de colidencia de defesas.
          -  Improcedencia da alegação de nulidade por deficiência de
quesitos.  As irregularidades  referentes  a formulação  dos quesitos
devem  ser arguidas  logo depois  de ocorrerem  (artigo 571, VIII, do
C.P.P.), o que, no caso, não se verificou.
          - Não há nulidade na fixação da pena quando a não aplicação
do  metodo trifasico não  acarreta prejuizo. Precedente do S.T.F.: HC
70.553.
          "Habeas corpus" indeferido.